Tribunal: STF
Processo: ARE 1587576
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIAGNÓSTICO DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME (CID 10 G12.0). MENOR DE IDADE. TRATAMENTO EM “HOME CARE”. CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. COMANDO NORMATIVO CUJA EFETIVIDADE NÃO É ATENUADA POR NATUREZA PROGRAMÁTICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ. CRITÉRIOS E REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE SUB JUDICE. DISPONIBILIZAÇÃO DEVIDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NEGO PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA.
- Constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Entendimento adotado no julgamento do RE 855.178-RG, pelo Supremo Tribunal Federal.
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Inteligência do art. 196, da Constituição Federal.
- O STJ, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob o rito de Recurso Repetitivo, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos ou procedimentos não relacionados em atos normativos oriundos do Ministério da Saúde. 
- Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob o rito de Recurso Repetitivo, é devido o fornecimento de medicamentos ou procedimentos não relacionados em atos normativos oriundos do Ministério da Saúde. 
- “A não concessão do tratamento de saúde na modalidade home care configura verdadeira violação à doutrina da proteção integral, consagrada no art. 227, caput, da Constituição Federal, que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito, entre outros, à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar e colocá-la a salvo de toda forma de violência e crueldade, posto que materializa verdadeira violência e crueldade contra o infante, com afronta direta a seus direitos e garantias mais fundamentais, posto que significa negar-lhe a possibilidade de uma vida minimamente digna no seio de sua família e condenar-lhe a passar parte da vida - ou a vida toda - internado no leito de um hospital”. (TJPB - 0809314-45.2020.8.15.0000, Rel. Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, juntado em 12/11/2020).”

No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/1988, ESTADO DA PARAÍBA aponta violação aos arts. 196 e 198, I, da Constituição Federal. 
Alega que “o Estado restou condenado a cumprir a obrigação de fornecer serviço domiciliar de saúde a parte recorrida, sob o fundamento que a obrigação é solidária, contudo, frisamos que o item VI do Tema 1234 desta Corte determina que o magistrado deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo” (Doc. 17, fl. 6).
Sustenta que “no caso dos autos (...) o acórdão vergastado desconsiderou a descentralização das ações e serviços de saúde, atribuindo de forma isolada e exclusiva ao Estado da Paraíba o custeio do medicamento de altíssimo valor pleiteado”, enquanto “a legislação aplicável impõe ao Município de residência do cidadão a atribuição para a realização da cirurgia” (Doc. 17, fl. 7).
Com base nesses argumentos, conclui que o Estado não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, “não podendo o poder judiciário impor ao ente estatal fornecimento incorporado aos SUS de competência do Município” (Doc. 17, fl. 9).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação dos Temas 793 e 1234 ao caso; e, no mais, inadmitiu o RE em razão da incidência do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 20).
No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 22).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 5-6):

“III - DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO CASO. 
Nos termos da Emenda Constitucional nº. 45/04, a parte recorrente, em sede de Recurso Extraordinário, deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, como condição de admissibilidade do insurrecto, somente podendo o Tribunal Superior recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros integrantes da Corte (CF, art. 103, §3º). 
A repercussão afirmada consolida-se no fato de que todo o processo gira em torno de um direito fundamental, previsto na Carta Magna em seu artigo 196, qual seja O DIREITO À SAÚDE. Como bem se sabe, a SAÚDE é um tema de interesse irrestrito da sociedade, até porque, se trata de direito fundamental, portanto, inerente ao ser humano. O direito à saúde mostra-se atrelado ainda enquanto garantia constitucional ao próprio direito à vida, razão pela qual não há nenhuma dúvida sobre o caráter de interesse público da referida temática. 
No caso, apontamos a necessidade desta Corte verificar que tem melhores condições de cumprir com a obrigação em cotejo, sem retirar do Estado a obrigação solidária que, na espécie, entendemos que é o município de residência da parte recorrida. 
Assim, estamos diante da interpretação da amplitude aos artigos constitucionais que norteiam a responsabilidade dos entes no SUS e a melhor decisão para ofertar a obrigação em cotejo, levando em consideração a estrutura e os gastos públicos dos entes em ´prol do bem da saúde dos cidadãos, notadamente quando demanda alto custo. 
Ademais, os nossos tribunais superiores também discutem a importância do tema, como se depreende da notícia abaixo relacionada, contida no site do supremo tribunal federal: (...)
Em conclusão, temos que a matéria em debate é de patente interesse público, justificando-se, assim, a condição de admissibilidade do recurso, qual seja, a repercussão geral.
Assim, a repercussão geral da matéria está detidamente comprovada no tópico acima exposto, pelo que se tem atendido tal requisito para o manejo do presente apelo extremo.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, acertado o afastamento da aplicação da tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, posto que a referida tese se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência, sendo expressamente consignado que “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).  Desse modo, como o presente caso não trata de fornecimento de medicamento, mas de tratamento de saúde domiciliar (home care), é inaplicável o Tema 1234-RG. 
Quanto ao mais, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu pela existência de responsabilidade do ente estadual para o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (HOME CARE) para paciente criança (nascido em 7/3/2023) acometido por AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME (CID 10 G12.0).
Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fls. 3-6):

“Extrai-se dos autos que a parte Autora é menor de idade, 06 meses de vida, e apresenta um quadro de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo I (G12.0), condição neuromuscular que causa debilidade progressiva. 
Alegou que sua patologia já causou diversos eventos de hospitalização, as vezes prolongada, indicando-se a implantação do serviço de “home care”, munido de profissionais para atendimento multidisciplinar, tudo com a finalidade de abrandar os sintomas da patologia, bem como evitar episódios de internação, os quais podem causar infecções.
(...)
Tal como dito, o Autor foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo I (G12.0), necessitando submeter-se a cuidados ininterruptos em “home care”, sendo imprescindível para sua enfermidade, conforme Laudo do Médico especialista que o acompanha (ID 31936198). 
O serviço de “home care” pretendido é um tratamento de alto custo a longo prazo, inviabilizando o seu custeio pelos genitores do Apelado, tendo em vista a Declaração de Hipossuficiência Financeira e os Documentos por eles colacionados. 
Por tratar-se de fato impeditivo do direito do Autor, cabia ao Ente Público demonstrar a existência e a disponibilização de tratamento igualmente eficaz ao que foi prescrito, ônus probatório do qual ele não se desincumbiu.
(...)
Demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos exigidos no entendimento acima invocado, impositivo o reconhecimento da obrigação do Ente Estadual em custear o tratamento perseguido pelo Autor.”

Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Assim decidi em casos semelhantes, também relacionados ao fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE), dentre os quais cito as seguintes decisões monocráticas de minha relatoria: RE 1.576.071, DJe de 4/11/2025; RE 1.571.272, DJe de 24/10/2025; e ARE 1.566.292, DJe de 12/9/2025. 
Cito, ainda, recente precedente da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1548117 AgR, de minha relatoria (DJe de 21/8/2025): 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1234. INAPLICABILIDADE A PEDIDO DE HOME CARE. TEMA 793. DIRECIONAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Tema 1234 da repercussão geral não se aplica às hipóteses de tratamento médico-hospitalar, tal como o requerido no presente processo, que trata de Home Care. 
4. À luz do decidido no Tema 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Comum para processamento do processo, assentando (a) ser atribuição dos municípios e responsabilidade conjunta dos Estados, para a prestação do serviço de atenção domiciliar – SAD, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde; e (b) ressarcimento do ente público cumpridor da obrigação deve ocorrer mediante compensação, conforme os arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. 
5. Para reverter o entendimento formulado no juízo de origem, seria necessária a revisão das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1548117 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2025)

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 
2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1550492 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2025)

Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas versando sobre o fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE), em que se mantém a responsabilidade e a legitimidade passiva do ente estadual: RE 1.563.914, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/8/2025; ARE 1.553.340, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/6/2025; ARE 1.540.148, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2025; e ARE 1.540.145, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/3/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO com Agravo.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente